Tribunal: STF
Processo: RE 1452800
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A São Paulo Previdência (SSPREV) interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Jaú/SP assim ementado:



    Direito previdenciário - Alíquota de contribuição previdenciária - Policial Militar do Estado de São Paulo - Discussão acerca da incidência e constitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019 sobre militares do Estado - Matéria afetada junto ao STF, no Recurso Repetitivo de tema 1177 - Desnecessidade de suspensão processual, ante ao pronunciamento da Corte Constitucional - Narrativa da recorrente de que a lei estadual se aplica tão somente a servidores civis, sendo os militares disciplinados pela Lei Federal - Inadmissibilidade - Lei 13.954/2019 declarada parcialmente inconstitucional pelo STF (...) - Plausibilidade da imposição de alíquota diferenciada por Lei Federal que, contudo, não se aplica ao caso em tela, vez que se trataria de pedido contraposto implícito - Alíquota que deve ser mantida em 11% apenas do que exceder ao teto para o RGPS - Sentença bem fundamentada que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - RECUSO DESPROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação da tese fixada no Tema 1177, tendo em vista a eficácia prospectiva assegurada nos aclaratórios opostos naquele julgamento (até 1º.1.2023).



    Intimada, a autora, Geny Costa Bugiga Jamarine, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento parcial do recurso, com a devolução dos autos à origem, em parecer assim resumido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 13.954/2019 INOBSERVADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO APLICAÇÃO DO COMANDO DO ART. 1.030, II, DO CPC. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DE ORIGEM PARA QUE OBSERVE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1177 (RE 1.338.750), fixou a seguinte tese (grifos inexistentes no original):



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019), não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Ocorre que, em sede de embargos de declaração, houve a modulação dos efeitos daquela decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moles inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    No caso concreto, a sentença de procedência, confirmada integralmente pelo Colégio Recursal, não observou aquela ressalva temporal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido se mostra divergente do entendimento vinculante fixado naquele julgamento de controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente no que toca aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade.



    Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência (SSPREV) para, reformando o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Jaú/SP, determinar o retorno dos autos à origem com a determinação de que seja observada a modulação feita no julgamento, ocorrido em 5.9.2022, do RE 1.338.750/SC, piloto do Tema 1177.



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente